Tribunal: TJMT
Processo: 1015003-18.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Recurso Inominado: 1015003-18.2021.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrida: CAPITAL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 04/04/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. TACIN. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. ADI 1003057-65.2019.8.11.0000. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EX NUNC. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em julgamento de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade estadual, foi proferida decisão nos seguintes termos:
“Assim, constatada a violação à Constituição Estadual, em consonância com o Parecer Ministerial, julgo procedente o pedido formulado nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, a fim de declarar a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual no Lei Estadual no 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, com efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado desta decisão.”. (g.n.).
2. Nota-se que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu efeitos ex nunc à decisão, o que implica dizer que os atos praticados até a data do julgamento, com fundamento no dispositivo declarado inconstitucional, têm validade, já que o fato de haver o Recurso de Embargos de Declaração, pendente de julgamento, não obsta o cumprimento da decisum, especialmente porque já publicado o acórdão 19/10/2021.
3. Deste modo, a decisão opera eficácia erga omnes e efeitos vinculantes para os demais órgãos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
4.Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015003-18.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CAPITAL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - CNPJ: 17.137.831/0001-02 (RECORRIDO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023